Tribunal: TJMT
Processo: 1002796-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002796-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), DANIEL LUCAS SOUZA PROENCA - CPF: 061.718.311-23 (APELANTE), KEMELY DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 074.181.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO REVELADOR DE MERCANCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE ANPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, substituída por penas restritivas de direitos. A Defesa suscita, preliminarmente, nulidade da prova decorrente de ingresso ilegal no domicílio. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação ministerial sobre a possibilidade de proposta de ANPP.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova em razão de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial e sem flagrante; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta imputada para o crime de porte para consumo pessoal; (iii) avaliar a pertinência da remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. Razões de decidir:

1. A entrada dos policiais na residência do acusado é legítima, porquanto fundada em denúncia anônima, vigilância prévia e constatação de circunstâncias típicas de tráfico, como movimentação suspeita.

2. A autorização da companheira do acusado, moradora do imóvel, para o ingresso da equipe policial, somada ao forte odor de entorpecente e à apreensão de droga no interior do imóvel, caracteriza flagrante delito, consoante entendimento do STF no Tema n. 280 da repercussão geral.

3. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por laudo pericial, boletim de ocorrência, depoimentos firmes e coerentes de policiais e declarações da companheira do réu, que o apontou como proprietário da droga e do dinheiro fracionado, apreendidos.

4. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sendo o contexto fático e probatório determinante para a subsunção típica, sendo inaplicável a desclassificação pretendida diante dos indicativos de mercancia.

5. A possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser analisada, considerando que a pena imposta ao apelante foi inferior a 4 anos, permitindo a avaliação do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões e autorizada por morador, evidenciando situação de flagrante delito. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para uso pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusivamente pessoal da substância, ausente quando o contexto revela elementos típicos de comercialização. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe a análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88; arts. 28-A, 157 e 158 do CPP; arts. 33 e 28 da Lei n. 11.343/2006; TJMT – Enunciados Criminais 3, 7 e 8 da TCCR.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 603616, Tema 280; STJ - AgRg no REsp 1863836/RS; STJ, AREsp n. 2.720.377/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. em 18/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/3/2025; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. em 10/03/2016; TJMT, N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025; TJMT, N.U 1009856-38.2021.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL LUCAS SOUZA PROENÇA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, substituindo a pena corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal (Id. 288548462).

A Defesa postula, preliminarmente, a nulidade da prova em razão de ingresso policial ilegal no domicílio do apelante, sem autorização judicial e sem situação de flagrância. No mérito, pugna pela desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas (Id. 288548468).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela
rejeição da preliminar e no mérito o provimento parcial do recurso de apelação interposto por Daniel Lucas de Souza Proença, apenas para reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e manter a condenação proferida pelo juízo de piso
(Id. 288548470).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifesta-se pelo
retorno destes autos à sua origem, abrindo-se vista ao i. Promotor de Justiça para que analise e fundamente acerca da viabilidade, ou não, de propositura de ANPP ao acusado, nos termos do art. 28-A, do CPP, adotando-se as demais providências cabíveis, inclusive, a intimação do apelante em caso de não oferecimento do acordo
(Id. 294992886).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos pelo apelante.

De início, verifica-se dos autos que o apelante Daniel Lucas Souza Proença foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão de ter sido surpreendido na posse de substância entorpecente consistente em duas porções de maconha, pesando ao todo 1,73g (um grama e setenta e três centigramas), que mantinha em depósito e sob sua guarda com finalidade de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

1. DA PRELIMINAR:

1.1. Nulidade da busca domiciliar ante a violação de domicílio:

A defesa afirma que os policiais civis teriam ingressado na residência do apelante de forma arbitrária, sem autorização judicial e sem a existência de flagrante delito, violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da CF).

Entretanto, tal alegação não encontra amparo nos elementos dos autos.

Verifica-se dos autos que a diligência realizada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes não foi fruto de mera intuição ou atuação aleatória, mas precedida de denúncia anônima formalizada sob n. 4085/2020 e posterior vigilância da residência situada na Rua 14, quadra 16, casa 08, no bairro Jardim Passaredo.

Conforme relatos das autoridades policiais em juízo, notadamente dos investigadores Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima, foi constatada uma movimentação intensa de pessoas com características de usuários de drogas, bem como o comportamento suspeito do apelante, que foi visto revirando entulhos no exterior do imóvel.

Diante da aproximação da equipe, o acusado evadiu-se com uma sacola branca em mãos, utilizando-se de um terreno baldio para fuga. Os policiais, ao chegarem à residência, foram recebidos por Kemily Duarte de Oliveira, companheira do réu, que autorizou o ingresso da equipe. Em juízo, os dois investigadores relataram que a referida testemunha estava visivelmente assustada, mas colaborou espontaneamente com a ação e permitiu a entrada, tendo inclusive apontado que os objetos ilícitos pertenciam ao acusado.

De acordo com os investigadores, o interior do imóvel exalava forte odor de maconha e continha indícios de tráfico, como embalagens com resquícios da substância e dinheiro em espécie trocado, além das duas porções da droga encontradas no congelador da geladeira. Tais circunstâncias foram devidamente documentadas e corroboram a situação de flagrante delito.

Ao ser ouvido em juízo, o investigador de polícia
ADÃO JOSÉ DOS SANTOS
relatou que, após o recebimento de denúncia anônima via CIOSP informando que um indivíduo conhecido como “Danielzinho” ou “Talibã” estaria comercializando drogas no local, ele e outro investigador realizaram vigilância na residência indicada. Durante a observação, visualizaram o suspeito manuseando entulhos no quintal e constataram intensa movimentação de pessoas, possivelmente usuárias de entorpecentes. Diante disso, acionaram reforço policial. Ao perceber a aproximação dos agentes, o acusado evadiu-se do imóvel, pulando o muro dos fundos com uma sacola na mão, comportamento este interpretado como tentativa de ocultar material ilícito. Em seguida, os policiais ingressaram na residência, ocasião em que, ainda na porta, já perceberam forte odor de maconha. No interior do imóvel, localizaram duas porções da substância dentro do congelador da geladeira, além de dinheiro em espécie. O depoente não mencionou qualquer resistência ao ingresso ou ausência de consentimento, descrevendo uma ação imediata diante da situação que consideraram flagrancial.

Em juízo, o investigador
ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA
relatou que, ao chegarem à residência, a companheira do acusado, Kemily Duarte de Oliveira, encontrava-se visivelmente assustada com a aproximação da equipe policial, mas logo demonstrou atitude colaborativa. Segundo suas palavras,
ela ficou muito assustada e assombrada (...) foi bem colaborativa, franqueou todo o acesso, diante de toda aquela situação
. Ainda conforme o depoente, Kemily teria declarado de imediato que
o que estava dentro do quarto não era dela, que seria do marido
, admitindo saber que ele fazia uso e manuseio de entorpecentes, e acrescentou que, se houvesse qualquer material ilícito no local, não lhe pertenceria.

A testemunha destacou que após a entrada no imóvel foram localizadas porções de droga no congelador e certa quantia em dinheiro trocado, sendo que Kemily, de forma espontânea, atribuiu ambos ao acusado:
ela colocou como autoria ali, tanto o entorpecente como o proprietário do dinheiro, o marido dela, que ela não tinha conhecimento nem do valor, e sim do entorpecente que seria, inclusive, do seu marido, do Daniel.

Na delegacia, Kemily declarou que não sabia a origem do dinheiro, mas confirmou que os ilícitos apreendidos pertencem ao denunciado. Esclareceu que Daniel foi preso em 2018 por tráfico de drogas e continua com a comercialização de entorpecentes na região. Assumiu ser usuária de drogas, mas disse que não sabia dos ilícitos em sua casa. Por fim, não soube informar de quem o denunciado comprava os tóxicos ou onde guardava-os.

No caso, ainda que a defesa tenha alegado coação indireta sobre a companheira do réu, não se extrai dos depoimentos qualquer indício de constrangimento. Ao contrário, os relatos são firmes no sentido de que ela franqueou a entrada e prestou informações que corroboraram as suspeitas. Aliás, a autorização da moradora, em si, já seria suficiente para legitimar o ingresso.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o ingresso dos policiais na residência do apelante não se deu de forma aleatória ou desprovida de fundamento, mas decorreu de um conjunto articulado de elementos objetivos que justificaram a medida. Conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima (4085/2020), indicando que o investigado, conhecido pelas alcunhas de “Danielzinho” ou “Talibã”, estaria comercializando drogas na residência. A partir dessa notícia, os policiais procederam
a
verificação do local, constataram que o endereço existia e realizaram vigilância discreta, momento em que observaram o apelante manipulando entulhos nos fundos do imóvel e uma movimentação contínua de pessoas com aparência de usuários, características típicas de atividade de tráfico. Tais elementos, somados à tentativa de fuga do acusado, que pulou o muro levando uma sacola plástica, e ao forte odor de maconha percebido ainda na porta da residência, compuseram um cenário claro de flagrante delito, legitimando a pronta atuação dos agentes e o subsequente ingresso no domicílio, amparados por fundadas razões e pela autorização da companheira do acusado.

Diante desse quadro, entende-se que estão demonstradas as fundadas razões aptas a dar ensejo à busca domiciliar.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (
Tema n. 280
) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

Busca pessoal e domiciliar sem mandado: A entrada dos policiais no domicílio do réu foi precedida de fundada suspeita, corroborada por denúncias anônimas e pela fuga durante tentativa de abordagem. Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, é dispensável mandado judicial, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 280). (...) (N.U 1004039-16.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/
2025
).

Não há que se falar em violação de domicílio, na medida em que o ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”. O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. (...) (N.U 0028583-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/
2025
).

Assim, não obstante os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca domiciliar, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO:

2.1. Do pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

No que tange ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes. A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 288548381 – p. 08-11); denúncia anônima n. 4085/2020 (Id. 288548381 – p. 12); termo de declarações Kemily Duarte de Oliveira (Id. 288548381 – p. 13-14); termo de apreensão (Id. 288548402 – p. 74) e laudo pericial n. 3.14.2020.69513-01 (Id. 288548381 – p. 18-20), que constatou que as
02 (duas) porções
apreendidas na residência do apelante tratavam-se de
maconha
, com massa total de
1,73 g
(um grama e setenta e três centigramas).

A autoria exsurge com igual nitidez, mediante os relatos firmes e coerentes dos investigadores da Polícia Judiciária Civil Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima, os quais descreveram minuciosamente o comportamento do apelante, notadamente sua tentativa de evadir-se do local com objeto suspeito e os elementos indicativos de traficância presentes no interior do imóvel, como odor de droga, embalagens utilizadas para fracionamento e quantia em espécie fracionada, conforme se verifica:

Nós recebemos a denúncia aqui, a denúncia lá via CIOSP, no 197 da Polícia Civil, falando com o vulgo Danielzinho, Talibã
, como ele é conhecido também, lá no bairro onde aconteceu o fato. Nós fomos averiguar essa denúncia, eu e o investigador Elton.
Fizemos um levantamento lá de campo e, enquanto estávamos na vigilância lá, visualizamos ele mexendo no quintal, no lixo lá no quintal, e a movimentação de pessoas lá na residência
, nós chamamos apoio de mais policiais da delegacia e ele percebeu a nossa presença lá. Ele saiu do local e, quando os policiais chegaram, nós fizemos um adentramento na residência e,
logo quando na porta já sentimos um forte odor de maconha
, foi adentrado na residência e lá
localizamos duas porções de maconha na geladeira
, importância, de cento e poucos reais, e ele evadiu do local, não conseguimos localizar ele.
Esse rapaz é bem conhecido da polícia ali naquele meu bairro, e, depois desse fato, ele já foi, estava olhando aqui no sistema, ele já foi preso duas vezes pelo mesmo crime de tráfico de drogas
. (...) A fuga dele se deu pelos fundos, como que foi? Doutor, o muro era baixo, eu vi que ele pulou o muro e levou com ele um entorpecente que ele saiu com uma sacola na mão. Você viu ele colocando alguma coisa dentro dessa sacola ou só era uma sacola que não dá pra perceber exatamente o que tinha? Não, acreditamos nós que era o entorpecente, que ele pulou o muro pelo fundo e levou essa sacola com ele. Vocês falaram que fizeram campanas ali, vocês viram ele repassando algo pra alguém? Não, lá é uma rua sem movimentação, qualquer veículo que entra lá, traficante já percebe, um fala pro outro, nós não visualizamos no momento que ele passou droga,
visualizamos as pessoas que chegavam na casa e saíam, mas não deu pra fazer abordagem
. (...) (Trecho do depoimento da testemunha
Adão José dos Santos
, extraído da sentença – Id. 288548463).

Excelentíssimo. Eu lembro, vagarosamente, até porque tem um bom tempo, essa situação, mas quando se trata de alguns apelidos que são bem marcantes em determinadas localidades, até porque a gente percebe muito bem o temor que alguns indivíduos envolvidos na comercialização de entorpecentes criam na sociedade local. E quando
nós recebemos a época, em 2020 isso, a denúncia, de modo formal, nós chegamos até o local para verificar
se, de fato, pelo menos, havia esse endereço, porque a nossa preocupação maior é localizar primeiramente o endereço e mais ainda a pessoa do denunciado
e, para nossa surpresa, o local denunciado é um local, em tese, ermo, porque é uma rua sem saída, e onde foi denunciado o local que, à época, o Daniel, ou Danielzinho, ou por alcunha também conhecido como Talibã, ele residia numa espécie de kitnet que era aberta
, aberta, inclusive, a quem passasse naquela rua, que, em tese, seriam os moradores dali que não davam acesso a nenhuma outra rua, que era uma rua sem saída, a olho nu conseguiria ver toda a movimentação, inclusive de quem mora naquela república, uma espécie de kitnet. E, para nossa surpresa, quando nós fizemos o reconhecimento do local, mais ainda pelo estereótipo, e mais ainda
pela movimentação que tinha ali das pessoas que sempre chegavam, pessoas diferentes, e com a aparência de serem usuários de droga, isso nós conseguimos, de modo bem claro, notar que, de fato, aquela denúncia estava quente, ela tinha sua fidedignidade no que diz respeito principalmente pela localização e pela pessoa do Daniel
, do Talibã, porque, na movimentação e entrevista com alguns moradores que, à época, nós conseguimos fazer, inclusive, antes de pedir apoio, uma outra equipe, para a gente fazer a aproximação e tentar abordar o investigado, o denunciado, à época, que
ele estava mexendo, inclusive, numa espécie de um entulho, como era um espaço aberto, tinha um entulho que dava acesso a vários quartinhos da República, e ele estava mexendo, entre aspas, abre aspas, de modo bem assim, de fachada, no intuito de esconder algo ali no entulho
. No momento esse, devido a muitas pessoas naquele local, saímos ali para tentar pedir o apoio e tentar se aproximar do suspeito para fazer a abordagem. Nesse momento, eu acho que ele percebeu a nossa aproximação, ele chegou ao muro que dá acesso a outro terreno baldio ao lado, creio que ele chegou ao ponto de ir percebendo o que estaria sendo observado pela polícia, porque tinha também, e depois, mais pra frente, a gente descobriu que ele estava sendo também monitorado pelas forças locais, que é a P2, da Polícia Militar, também creio eu que muitos informantes já estavam passando toda essa movimentação do vulgo Talibã, onde nós conseguimos fazer a aproximação, mas nós não conseguimos identificá-lo. Mas a mulher dele percebeu a nossa presença, ela ficou muito assustada e assombrada, inclusive perguntando ao marido dela que poucos segundos, minutos antes da nossa chegada, para tentar perguntar da pessoa dele, que nós tínhamos acabado, tinha acabado de ver ele mexer no entulho com uma sacola, nós pegamos uma sacola na mão, uma sacola branca, transparente, com algo dentro, ele já não estava mais ali. E aí foi o momento que
a gente conseguiu reparar, inclusive, nas proximidades da porta do quartinho da República, alguns resquícios de embalagem já usadas, e mais o forte odor que pairava ali no ambiente
, que a kitnet é um quartinho bem pequeno, acho que não tinha dois ou três cômodos ali, bem pequeno mesmo ali, onde ela ficou bem assustada e de modo bem imediato e direto, ela falou que o que estava dentro do quarto não era dela, que seria do marido que passa, na época foi justificativa dela de modo informal para nós, que estava passando por problemas de dependência química, e que se tivesse algum ilícito ali, que ela sabe do envolvimento dele com o uso, o manuseio do entorpecente ilícito, se tivesse não era dela. O momento esse que ela franqueou foi bem colaborativo, franqueou todo o acesso, diante de toda aquela situação onde
foi localizado dentro do congelador
, que dava quase, praticamente quase na porta do quartinho da kitnet, tinha alguns entorpecentes,
não me recordo quantas porções que tinha no congelador
, aonde ela de imediato confirmou que seria dele, tinha também um valor em espécie lá, que estava bem em
cédulas trocadas também
, que ela não soube explicar a origem, que ela colocou como autoria ali, tanto o entorpecente como o proprietário do dinheiro, o marido dela, que ela não tinha conhecimento nem do valor, e sim do entorpecente que seria, inclusive, do seu marido, do Daniel. Agora, diante dessa situação, onde veio a corroborar com a denúncia, e mais ainda,
posteriormente, nas investigações posteriores a essa apreensão, conseguimos também confirmar com alguns moradores, lá no local, que não quiseram se identificar por medo de retaliação
, até porque no Jardim Passaredo, algumas lojinhas ou bocas de fumo, elas funcionam, só com aval do Comando Vermelho e quem paga a famosa camisa. Então, eles temendo que o Talibã, bem temido na região, fosse do Comando, eles só utilizaram o anonimato para estar colaborando com algumas informações, que veio, inclusive, a corroborar com o trabalho também da Polícia Militar local, que fizeram ainda mais dois procedimentos em favor do Daniel, onde, em 2022, a gente veio encerrar o inquérito policial com essa sensação de dever cumprido, porque a sociedade já estava, já há algum tempo, sofrendo com essa movimentação ali do comércio ilícito que o Daniel estava à frente ali, que
era mais conhecido como Talibã, inclusive, os usuários, quando chegavam lá, sempre os chamavam ali pelo apelido
. Essas informações, a gente conseguiu apurar, inclusive, no local, diante da apreensão do ilícito no congelador, e mais ainda, com a esposa dele, que não aguentava mais ter que, toda hora, ficar cuidando do lar ali, e ele, na rua, vendendo, e ela achando que estava trabalhando e estava envolvida na questão da traficância (...) (Trecho do depoimento da testemunha
Elton Nogueira Barbosa de Lima
, extraído da sentença – Id. 288548463).

Ressalto que os depoimentos dos Policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Em seu interrogatório judicial,
DANIEL LUCAS SOUZA PROENÇA
negou ter fugido da abordagem policial. Afirmou que trabalhava como entregador de marmitas e atribuiu os valores em dinheiro trocado, encontrados pelos policiais, à atividade laboral. Quanto ao conteúdo da denúncia - que narrava sua fuga com uma sacola e o envolvimento com tráfico de drogas - negou veementemente, sustentando que não se encontrava na residência no momento da diligência. Admitiu ter sido usuário de entorpecentes, inclusive de cocaína, mas reiterou que nunca comercializou drogas. Acrescentou que, atualmente, encontrava-se em processo de mudança de vida e já havia sido batizado em uma igreja.

Importa destacar que a negativa de autoria sustentada pelo acusado encontra-se isolada no conjunto probatório, sendo inclusive contraditada por declaração de sua própria companheira em sede policial, a qual atribuiu-lhe a propriedade dos entorpecentes.

Nessa esteira de pensar, o
Enunciado n. 3
, da TCCR/TJMT dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Com efeito, é cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei n. 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

Na essência, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT,
Enunciado Criminal 8
) por tráfico de drogas, o qual classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT,
Enunciado Criminal 7
).

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

3. A abordagem policial, motivada por fundada suspeita, atende aos requisitos do art. 244 do CPP, visto que os policiais agiram com base em informações prévias sobre tráfico de drogas em local conhecido pela prática criminosa, associadas ao comportamento suspeito do abordado. 4.
Os elementos probatórios obtidos a partir da abordagem, incluindo depoimentos dos policiais, apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, foram considerados lícitos e suficientes para caracterizar a materialidade e autoria do delito
, corroborados pelo depoimento de um usuário de drogas. (...) 6. O depoimento dos policiais é válido como prova testemunhal, sendo reconhecido como apto para fundamentar a condenação na ausência de indícios de má-fé ou abuso de poder. 7.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, associadas à confissão do recorrente e à dinâmica dos fatos, reforçam a configuração do delito de tráfico de drogas, não cabendo aplicação do princípio
in dubio pro reo
nem desclassificação para conduta de uso pessoal
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ, AREsp n. 2.720.377/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/
2025
).

7. A existência de invólucros fracionados, balança de precisão e dinheiro trocado são elementos que corroboram a conclusão da prática do tráfico de drogas. (...). 9. A condição de usuário não impede a responsabilização pelo tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância. (...) (N.U 1009856-38.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/
2025
).

"Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso próprio exige provas inequívocas da destinação pessoal da substância, o que não se verifica quando o contexto do flagrante e os elementos probatórios indicam o comércio ilícito. 2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes à condenação." (...). (N.U 1001026-32.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/
2025
).

É certo que não há obstáculo para que a mesma pessoa possa ser tanto usuária quanto traficante de entorpecentes, uma vez que, em muitos casos, o traficante utiliza os lucros obtidos com a venda de drogas para sustentar seu próprio vício.

Dessa forma, no presente caso estando plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, é incabível a desclassificação da conduta do acusado para o artigo 28, da Lei de Drogas.

2.2. Da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP:

Na sentença, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), estabelecendo a pena definitiva do apelante em
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 170 (cento e setenta) dias-multa (Id. 288548463).

Conforme destacado pelo d. Procurador de Justiça, a sanção penal imposta ao apelante pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes na forma privilegiada, é compatível com os critérios objetivos do Acordo de Não Persecução Penal, além de inexistir qualquer informação acerca de eventual reincidência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese de julgamento:

(...) 3.
A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi
aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP
.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte.

(...).

Tese de julgamento: "1.
O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, após desclassificação para tráfico privilegiado, impõe a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 2. O excesso de acusação não deve prejudicar o acusado, devendo ser oportunizado o ANPP quando a pena for reduzida a menos de 4 anos
." (...) (STJ, AgRg no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/
2025
) (grifos meus).

Dessa forma, impõe-se a análise da possibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), especialmente diante da manifestação expressa do Procurador-Geral de Justiça.

Considerando que a celebração do referido acordo não configura direito subjetivo do acusado, revela-se viável a remessa dos autos ao órgão ministerial atuante na 1a instância, a fim de que avalie a pertinência e viabilidade do oferecimento do benefício ao réu.

Com efeito, em atendimento à jurisprudência majoritária do Tribunal da Cidadania, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que este se manifeste quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Daniel Lucas Souza Proença
, determinando a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar sobre a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025